Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE DISCIPLINAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a instituição de ensino a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização, por dano moral.
2. Restou demonstrado nos autos a falha na prestação dos serviços educacionais da recorrente, que deixou de oferecer disciplina obrigatória da grade curricular da consumidora, culminando com atraso na conclusão da graduação, em ensino superior (ID 22804923). Em que pese as alegações da recorrente, de ter disponibilizado a cadeira Ética e Legislação em todos os semestres, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo juntado qualquer documento comprobatório a respeito (art. 373, inciso II, do CPC).
3. A situação vivenciada pela autora/recorrida, que demonstra a falha na prestação do serviço da recorrente, e resultou no atraso da formatura da consumidora, e demora no ingresso no mercado de trabalho, causando-lhe frustração e angústia, viola os seus direitos de personalidade e configuram, portanto, o dano moral.
4. Para a fixação do quantum a ser arbitrado, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado afigura-se adequado (R$ 3000,00)
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.